Tribunal: TJSP
Processo: 1014698-42.2024.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Márcio Teixeira Laranjo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de produção antecipada de provas. Sentença de procedência, com a condenação sucumbencial do requerido. Insurgência do requerido, à busca do afastamento da condenação sucumbencial. Manifestação do relator no sentido de que não se conhecesse do recurso, observada a disposição contida no art. 382, §4o, do Código de Processo Civil. A disposição contida no art. 382, §4o, do Código

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de produção antecipada de provas. Sentença de procedência, com a condenação sucumbencial do requerido. Insurgência do requerido, à busca do afastamento da condenação sucumbencial. Manifestação do relator no sentido de que não se conhecesse do recurso, observada a disposição contida no art. 382, §4o, do Código de Processo Civil. A disposição contida no art. 382, §4o, do Código de Processo Civil impede apenas o embate acerca do mérito de eventual demanda futura, que se vise instruir com as provas produzidas no procedimento antecipatório, admitindo-se, todavia, a oposição de defesa ou recurso mirados a discutir a pretensão probatória em si mesmo considerada e/ou as consequências processuais que do curso do feito despontem, tal qual a atribuição ou não de ônus sucumbenciais a quaisquer das partes. Incognoscibilidade do recurso afastada, sem que examinado, a pronto, o mérito da insurgência, nos termos do art. 939 do Código de Processo Civil, com determinação de retorno dos autos ao Exmo. Des. Relator.